Tribunal: TJSP
Processo: 2106373-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO POSSESSÓRIA. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 292, IV, DO CPC. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA OU DO BEM OBJETO DO PEDIDO.
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR PARA OBRIGAR O VENDEDOR A ENTREGAR A POSSE DE LOTE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE PARA QUE SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO POSSESSÓRIA. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 292, IV, DO CPC. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA OU DO BEM OBJETO DO PEDIDO.
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR PARA OBRIGAR O VENDEDOR A ENTREGAR A POSSE DE LOTE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE PARA QUE SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O processo, sempre que possível, deve assegurar o contraditório, que deve ser prévio. Somente em hipóteses excepcionais é que a liminar é deferida sem que seja dada a oportunidade de participação da parte contrária.
Recurso improvido.